Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701505-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO PADILHA DE BENEVOLO AGRAVADO: RENATA LUIZA VINUALES DE MORAES D E C I S Ã O Na forma do art. 71, inciso II, c/c art. 74 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A gratuidade de justiça foi indeferida e foi facultado à parte recolher o preparo e comprova-lo no prazo de 48 horas, porém quedou-se inerte (ID 20861254). A ausência de preparo leva à deserção, pelo que reputo o recurso deserto. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Custas pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 30 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito